Tribunal: TJES
Processo: 5012055-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Perseguição
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012055-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAMIAO DE JESUS SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012055-25.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE
PACIENTE: DAMIÃO DE JESUS SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649
Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONSTATAÇÃO DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 147-A, DO CÓDIGO PENAL. ERRO ARITMÉTICO. REDIMENSIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. ORDEM NÃO CONHECIDA. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado definitivamente pelos crimes de perseguição (art. 147-A, CP) e resistência (art. 329, CP). A impetração alega equívoco aritmético na dosimetria da pena e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Pleiteia-se a correção da pena e a declaração de extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é via adequada para impugnar condenação transitada em julgado; (ii) determinar se existe erro aritmético no cálculo da pena para o crime do art. 147-A do Código Penal; (iii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus não substitui a revisão criminal, via adequada para impugnação de sentenças transitadas em julgado, ressalvada a possibilidade excepcional de concessão de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante.

A existência de flagrante ilegalidade no caso justifica a concessão da ordem de ofício.

Existe erro aritmético na terceira fase da dosimetria do crime de perseguição (art. 147-A, CP), pois a aplicação da causa de aumento de 1/2 (metade) sobre a pena intermediária de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias resulta em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e não em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

A prescrição, matéria de ordem pública, permite declaração em qualquer grau de jurisdição.

A análise da prescrição de crimes em concurso ocorre isoladamente para cada delito, nos termos do art. 119, do Código Penal.

As penas em concreto (09 meses e 22 dias de reclusão; 02 meses de detenção) atraem o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o inciso VI do art. 109 do Código Penal.

No processo eletrônico, a data em que a sentença é disponibilizada nos autos, e não a data da publicação no Diário da Justiça, interrompe a prescrição (inciso IV, do art. 117 do Código Penal).

O transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (30/8/2021) e a publicação da sentença condenatória (07/9/2024) configura a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (§ 1º do art. 110 do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida. Determinada, de ofício, a retificação da dosimetria e a declaração da extinção da punibilidade.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não é substituto idôneo de revisão criminal para impugnação de sentença transitada em julgado, admitindo-se, contudo, a concessão de ofício em casos de flagrante ilegalidade.

Constatado erro aritmético na dosimetria da pena, impõe-se o redimensionamento, mesmo de ofício.

No processo eletrônico, o marco interruptivo da prescrição previsto no inciso IV do art. 117 do Código Penal corresponde à data de disponibilização da sentença nos autos.

Transcorrido o prazo prescricional (art. 109, CP) entre o recebimento da denúncia (inciso I do art. 117, CP) e a disponibilização da sentença (inciso IV do art. 117, CP), declara-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa (§ 1º do art. 110, CP).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006: art. 24-A. Código Penal: art. 59; alínea f do inciso II do art. 61; inciso IV do art. 107; inciso VI do art. 109; § 1º do art. 110; incisos I e IV do art. 117; art. 119; art. 147; art. 147-A, § 1º, incisos I e II; art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 617.777/SC, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 17/02/2022. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018. TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040703, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021. TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210023873, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021. STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016. STJ; AgRg-EDcl-REsp 2.086.256; Proc. 2023/0249732-4; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o pedido, mas conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012055-25.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE
PACIENTE: DAMIÃO DE JESUS SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649
Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAMIÃO DE JESUS SILVA

em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DE FUNDÃO – VARA ÚNICA
, nos autos do processo tombado sob nº 0000353-29.2021.8.08.0059.

A defesa técnica sustenta que houve equívoco aritmético na fixação da pena, resultando em pena definitiva superior ao legalmente devido. Alega, ainda, a prescrição da pretensão punitiva em concreto quanto aos delitos de perseguição e de resistência, considerando o transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

Em sede liminar, pleiteia-se a suspensão imediata da execução da pena, diante do flagrante constrangimento ilegal decorrente da dosimetria incorreta e da prescrição. Ao final, requer-se a concessão da ordem para correção da pena e a extinção da punibilidade em virtude da prescrição, com base no art. 107, IV, do Código Penal.

Foi proferida Decisão
deferindo
o pedido liminar para suspender, até ulterior deliberação, a execução da pena (ID 15263087).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela
parcial concessão
da ordem (ID 16589871).

Extrai-se dos autos que o réu foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, c/c § 1º, I e II, 329 e 147, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei 11.340/06 (por diversas vezes).

Segundo a denúncia, após o término de um relacionamento de aproximadamente três meses, e em razão de um anterior episódio de violência que resultou na prisão em flagrante do réu em 24/4/2021, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima M. C. D. O.

De acordo com o Ministério Público, logo após ser posto em liberdade, no período compreendido entre 26 de abril e 16 de maio de 2021, o RÉU, de forma reiterada, teria passado a perseguir a vítima, descumprindo as medidas protetivas de urgência que o proibiam de se aproximar e manter contato com ela. Segundo a peça acusatória, o réu chegou a ligar para a ofendida ir até sua residência e nela permanecer contra a vontade da vítima.

No dia 16/5/2021, a vítima, sentindo-se ameaçada, acionou a Polícia, pois o acusado estaria tentando invadir seu imóvel. Ao ser localizado e abordado pelos policiais, teria resistido ativamente à prisão, entrando em luta corporal com a guarnição. Ademais, durante a ocorrência, proferiu novas ameaças contra a ofendida, afirmando que ela "não poderia mais morar em Fundão" e que lhe faria mal.

Após a regular instrução probatória, o juízo
a quo
proferiu sentença em 07/9/2024, oportunidade em que: (i) julgou extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de ameaça; (ii) absolveu-o da imputação relativa ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06; (iii)
condenou-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-A e 329, do Código Penal
.

Inicialmente, rememoro que, para situações em que houve o trânsito em julgado da ação penal, a insurgência faz-se mediante ação autônoma própria, no caso,
a revisão criminal,
se preenchidos os seus requisitos.

Nesse contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substituto de recurso
ou
de r
evisão
c
riminal
, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade
excepcional de concessão de ofício
, quando constatada a existência de
ilegalidade flagrante
, desde que não haja indevida subversão de normas de competência (
STJ,

AgRg no HC 617.777/SC, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210040703, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021; Habeas Corpus Criminal, 100210023873, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021).

No caso em exame, verifico que há flagrante ilegalidade que justifica a concessão da ordem,
de ofício
.

Com efeito, para o crime de perseguição (artigo 147-A, do Código Penal), o juízo primevo realizou o seguinte cálculo dosimétrico:

“
Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC’s); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in ‘Penal Comentado’ p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ‘ Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança’ p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 06 meses de reclusão.

Inexistem atenuantes.

Reconheço uma agravante, qual seja, a prevista no art. 61, II, alínea f, do CP e devido a isso, agravo a pena em 15 dias e fixo em 06 meses e 15 dias de reclusão.

Inexistem causas de diminuição pena no presente caso.
Identifico uma causa de aumento de pena, qual seja, o fato do crime ser praticado contra mulher e, por isso, majoro a pena na metade, e fixo a pena em 01 ano e 01 mês de reclusão
.
Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 01 ano e 01 mês de reclusão mais 30 dias multa”
.

Ocorre que, fixada a pena intermediária em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) decorrente da majorante prevista no artigo 147-A, do Código Penal, resulta no apenamento definitivo de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Por conseguinte, considerando que o paciente também foi condenado pelo crime de resistência (artigo 329, do Código Penal) a uma pena de 02 (dois) meses de detenção, e aplicada a regra do cúmulo material, REDIMENSIONO a pena definitiva do réu, ora paciente, para
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
02 (dois) meses de detenção

e 16 (dezesseis) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o aberto.

Na sequência, verifico que é o caso de examinar a eventual configuração do instituto da prescrição.

Com efeito, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

Destarte, embora a d. Procuradoria de Justiça tenha opinado pela realização da análise prescricional no juízo de origem, sob o fundamento de que eventual causa interruptiva demandaria incursão fática, verifica-se que na aba “dados do processo de referência, disponibilizada no Pje, consta a íntegra da ação penal originária, circunstância que permite o exame de todos os marcos prescricionais nesta instância.

Vale ressaltar que os crimes pelos quais o réu, ora paciente, foi condenado não são considerados imprescritíveis, por não estarem no rol daqueles que assim são considerados.

Importante consignar, ainda, que, no caso de concurso de crimes, cada um dos delitos deve ser considerado isoladamente para fins de análise da prescrição (art. 119, do Código Penal).

Na hipótese vertente, a pena em concreto fixada em sentença, qual seja, de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão para o crime de perseguição, e de 02 (dois) meses de detenção para o delito de resistência, faz com que a prescrição seja definida em
0
3

(
três
)
anos
, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

Os fatos ocorreram entre 26/4/2021 a 16/5/2021 e a Denúncia foi recebida em
30/8/2021
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal).

A Sentença foi publicada em
07/9/2024
(ID de origem nº 50268080). Neste ponto, crucial há que se esclarecer que
“no processo eletrônico, para os fins do art. 117, IV, do Código Penal,
a prescrição se interrompe na data em que a sentença é disponibilizada nos autos
, e não na data de sua publicação no Diário da Justiça”
(STJ; AgRg-EDcl-REsp 2.086.256; Proc. 2023/0249732-4; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025).

Com efeito, a análise dos autos indica

não ter ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, assim como a defesa, tendo ocorrido o trânsito em julgado para ambas as partes (ID de origem nº 66592485).

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
3

(
três
)
anos
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido, portanto,
a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO DO WRIT
, mas,
de ofício,
RETIFICO o cálculo dosimétrico realizado e
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
DAMIÃO DE JESUS SILVA
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em relação aos crimes previstos nos artigos 147-A e 329, ambos do Código Penal.

Caso assim esta eg. Câmara entenda,
OFICIE-SE ao Juízo de Origem
para
ciência
,
assim como ao Juízo da Execução, para proceder à extinção da execução penal nº 2001013-55.2025.8.08.0024 pelo reconhecimento da extinção da punibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)